Tribunal: TJES
Processo: 5005410-05.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005410-05.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALZENIRA ZAMPA BITTI BLANK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, correta a
conclusão externada na sentença recorrida no sentido de que
“manejada a exceção de pré-executividade, a parte excipiente logrou êxito em rechaçar a presunção de certeza, legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo (CDA), sendo evidente, portanto que, na presente demanda, o Ente tributante restou vencido, na medida em que exigiu dívida já adimplida, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, neste caso, o emprego da regra inserta no Art. 26 da LEF, pois o exequente quem deu causa ao ajuizamento indevido desta demanda.”

2 -
De fato, ao revés da tese recursal, o apelante limitou-se a demonstrar o cancelamento do CDA 01999/2021 (ID 11561230). E só. Ou seja, persistiu na cobrança dos demais valores estampados nas demais CDA’s, denotando a ausência da aplicação do art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, bem como a exigência de dívida já quitada antes do ajuizamento da demanda executiva.

3 - Nesse viés, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o apelante.

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005410-05.2021.8.08.0006

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Alzenira Zampa Bitti Blank

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, por meio da qual, em sede de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Alzenira Zampa Bitti Blank, julgando extinto o processo com resolução de mérito, por reputar satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, e 925, ambos do CPC. Ao final, condenou a parte exequente
“ao pagamento dos honorários advocatícios, que
[fixados]
da seguinte maneira: a) sobre o valor de até 200 salários mínimos, aplico o percentual de 10% (dez por cento), conforme inciso I do §3º do art. 85 do CPC; b) sobre o valor que exceder o limite de 200 salários mínimos, aplico o percentual de 8% (oito por cento), conforme inciso II do §3º do art. 85 do CPC”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença
“para então deixar de condenar o Estado em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, caso assim não entenda, que sejam fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC”.
Sustenta para tanto: (a)
“como houve a satisfação do crédito exequendo antes da decisão de primeira instância, não há ônus para as partes”,
(b)
“em que pese tenha o lançamento do crédito tributário sido anulado, constata-se que referida anulação se deu em razão do adimplemento das guias, e não com fundamento na inexistência da dívida, o que leva à inexorável conclusão de que o executado é quem deu causa à presente ação quando anteriormente estava inadimplente com suas obrigações tributárias
”, (c)
“Foi definido o Tema 1255 do STF versando sobre a possibilidade de fixação dos honorários mediante avaliação equitativa, conforme preconizado pelo artigo 85, §8º, do CPC”
, (d)
“o Superior Tribunal de Justiça fez o Distinguishing quanto ao Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção”.

Contrarrazões apresentadas no ID 11561357.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, por meio da qual, em sede de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Alzenira Zampa Bitti Blank, julgando extinto o processo com resolução de mérito, por reputar satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, e 925, ambos do CPC. Ao final, condenou a parte exequente
“ao pagamento dos honorários advocatícios,
[fixados]
da seguinte maneira: a) sobre o valor de até 200 salários mínimos,
[aplicar]
o percentual de 10% (dez por cento), conforme inciso I do §3º do art. 85 do CPC; b) sobre o valor que exceder o limite de 200 salários mínimos,
[aplicar]
o percentual de 8% (oito por cento), conforme inciso II do §3º do art. 85 do CPC”.

O recurso do ente estadual está fundado exclusivamente na impugnação a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta para tanto, basicamente, o seguinte: (a)
“como houve a satisfação do crédito exequendo antes da decisão de primeira instância, não há ônus para as partes”,
(b)
“em que pese tenha o lançamento do crédito tributário sido anulado, constata-se que referida anulação se deu em razão do adimplemento das guias, e não com fundamento na inexistência da dívida, o que leva à inexorável conclusão de que o executado é quem deu causa à presente ação quando anteriormente estava inadimplente com suas obrigações tributárias
”, (c)
“Foi definido o Tema 1255 do STF versando sobre a possibilidade de fixação dos honorários mediante avaliação equitativa, conforme preconizado pelo artigo 85, §8º, do CPC”
, (d)
“o Superior Tribunal de Justiça fez o Distinguishing quanto ao Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção”.

Pois bem. No caso vertente, o apelante ajuizou a ação de execução fiscal na data de
29/12/2021
, fundada, inicialmente, nas CDA’s 01999/2021, 06500/2021, 06502/2021, 06525/2021 e 06528/2021. Em seguida (08/02/2022), manejou petição afirmando acerca do cancelamento da CDA 01999/2021, pugnando pelo prosseguimento do feito executivo quanto às demais.

Então, citada, a parte executada ofereceu exceção de pré-executividade, mediante a qual informou os valores cobrados já tinham sido adimplidos, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos - diga-se de passagem não impugnados pelo ente estadual -, dos quais é possível aferir a quitação dos débitos em períodos anteriores ao ajuizamento da presente ação de execução fiscal.

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão externada na sentença recorrida no sentido de que
“manejada a exceção de pré-executividade, a parte excipiente logrou êxito em rechaçar a presunção de certeza, legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo (CDA), sendo evidente, portanto que, na presente demanda, o Ente tributante restou vencido, na medida em que exigiu dívida já adimplida, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, neste caso, o emprego da regra inserta no Art. 26 da LEF, pois o exequente quem deu causa ao ajuizamento indevido desta demanda.”

De fato, ao revés da tese recursal, o apelante limitou-se a demonstrar o cancelamento do CDA 01999/2021 (ID 11561230). E só. Ou seja, persistiu na cobrança dos demais valores estampados nas demais CDA’s, denotando a ausência da aplicação do art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, bem como a exigência de dívida já quitada antes do ajuizamento da demanda executiva.

Nesse viés, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o apelante. É a jurisprudência:

“A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.” (TJES, Apelação Cível n. 0026456-72.2007.8.08.0024, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.04.2024)

“Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.” (TJES, Apelação Cível n. 0001369-56.2019.8.08.0069, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.05.2023)

“Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.” (TJES, Apelação Cível n. 0005168-39.2018.8.08.0006, Relator: Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.07.2023)

Logo, o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa ao condenar o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, exatamente “
a) sobre o valor de até 200 salários mínimos,
[aplicar]
o percentual de 10% (dez por cento), conforme inciso I do §3º do art. 85 do CPC; b) sobre o valor que exceder o limite de 200 salários mínimos,
[aplicar]
o percentual de 8% (oito por cento), conforme inciso II do §3º do art. 85 do CPC
”.

Nesse sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DAS CDA’S. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA AÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 95 E 96, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DE MULTIMEX TRADING S/A PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário. 2. A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo.[...]” (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Número: 5002134-82.2016.8.08.0024, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2022)
2. No presente caso, o proveito econômico obtido é perfeitamente identificável com a declaração de nulidade das CDA’s, o que afasta a aplicação da equidade para a fixação dos honorários, notadamente diante da orientação jurisprudencial vinculante firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos
. 3. Embora correta a sentença ao reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal, na condenação em honorários advocatícios dev ser aplicada conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §3º, do CPC, observando-se o percentual mínimo para cada faixa de incidência, sobre o valor da causa na execução fiscal. Precedente do e. STJ. 4. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida, majorando-se os honorários advocatícios em 01% (um por cento) sobre os percentuais mínimos para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC. Apelo de Multimex Trading S/A parcialmente provido, a fim de determinar que a verba honorária seja apurada com base no valor da ação de execução fiscal, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001. 5. Prejudicada a remessa necessária.

(TJES,
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº5002136-52.2016.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2024)

Assim, levando em consideração que o art. 26, da LEF, não é aplicável ao caso vertente, bem de se ver que permanece hígida a aplicação da intelecção firmada no Tema 1076 do STJ.

Por fim, para que não se alegue omissão, anoto por oportuno que não vinga a tese recursal pela aplicação do Tema 1255 do STF, diante da pendência de julgamento do mérito, assim como diante da ausência de determinação pela suspensão dos processos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e, a teor do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento),
sobre os percentuais mínimos para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5005410-05.2021.8.08.0006

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade manejada por Alzenira Zampa Bitti Blank, e, com base nos arts. 924, II, e 925 do CPC, julgou extinto o processo com resolução de mérito por reputar satisfeita a obrigação antes do ajuizamento da ação.

Além disso, a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, calculados com base no escalonamento do art. 85, §3º, do CPC: 10% sobre o valor de até 200 salários mínimos;
8% sobre o que exceder esse montante.

O recorrente limita-se a insurgir-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Subsidiariamente, pugna na fixação da verba honorária por equidade.

A E. Relatora –
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
– negou provimento ao recurso. Mas, após analisar a pretensão recursal vertida pelo apelante, peço vênia para inaugurar divergência.

De fato, o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Contudo, vale observar que o Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça foi sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, dando origem ao Tema 1.255.

E, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha fixado tese definitiva no Tema 1.255, o reconhecimento da repercussão geral reforça o debate sobre a possibilidade de mitigação dos critérios objetivos de fixação dos honorários sucumbenciais nos casos em que o valor da condenação ou da causa seja exorbitante, considerando-se, ainda, a singeleza da causa e o esforço efetivo exigido do advogado vencedor.

Precedentes do próprio STF, como nas Ações Cíveis Originárias n.º 2988 e 637, confirmam que o arbitramento equitativo, previsto no § 8º do art. 85, deve ser aplicado em situações excepcionais para garantir a proporcionalidade e a justiça no caso concreto.

Isto posto, sem maiores delongas, e com a devida vênia aos que adotam posicionamento distinto, dou parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, mantendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho a Eminente Relatora.